Tribunal: TJMT
Processo: 0002788-11.2020.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002788-11.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS - CPF: 036.548.561-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NOEMIA RODRIGUES - CPF: 263.192.842-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002788-11.2020.8.11.0064

APELANTE: JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ILÍCITO QUE, MUITAS VEZES, NÃO DEIXA VESTÍGIOS – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES JUDICIAIS – CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO APENAS QUANTO À PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REPRIMENDAS READEQUADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, notadamente porque a palavra dela assume especial valor probante para fundamentar a condenação em crimes dessa natureza.

Se a confissão espontânea do réu, ainda que parcial e qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante [Súmula 545 do STJ].

Não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002788-11.2020.8.11.0064

APELANTE: JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jaeder Rodrigues da Costa Ramos
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) meses de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato, e à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, c/c o art. 61, inciso II, alíneas
“e”
e
“f”,
do Código Penal, com as implicações da Lei
n. 11.340/2006.

Em suas razões, o apelante busca 1) a reanálise dos autos,
“de modo a satisfazer o direito de recurso exercido pelo réu em sua autodefesa, com possibilidade de absolvição”;
2) o reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência; e 3) a revisão da dosimetria da pena, em ambas as infrações.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002788-11.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] nos dias 3 e 5/4/2020, na residência comum, localizada na Rua Rondônia, nº 2530, no bairro Jardim Eldorado II, em Rondonópolis/MT, e na residência localizada na Rua Ponta Porã, nº 2205, Bairro Jardim Mirassol, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões, tapas e com uma almofada, praticou vias de fato contra a genitora Noemia Rodrigues; e, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a genitora Noemia Rodrigues, conforme BOPM 2020.89748 de fls. 3/3v e declarações vitimarias de fls. 8/9.

Consta que o denunciado é filho da vítima e, por ser usuário de substâncias entorpecentes, possui comportamentos agressivos com os familiares.

No dia 3/4/2020, por volta das 18h30min, a vítima chegou na sua residência e se deparou com algumas pessoas próximas do local. Em seguida, avistou uma dessas pessoas arremessar um objeto parecido com uma espingarda no quintal ao lado. A vítima acionou a polícia e informou o ocorrido. Policiais militares foram até p local e apreenderam o objeto.

Ato contínuo, a vítima entrou em sua residência e encontrou o denunciado o qual a empurrou e a ameaçou dizendo “você vai ter que dar conta da minha arma; você vai ter que dar conta; você vai à delegacia e vai tentar recuperar a arma senão você vai morrer”.

No dia 5/4/2020, por volta das 3h00min, na residência comum, o denunciado praticou vias de fato contra a vítima, golpeando-a no rosto com uma almofada. Em seguida, o denunciado ameaçou a genitora dizendo “se amanhecer o dia e você não der conta da minha arma, você vai ver o que vai acontecer”.

Com medo, a vítima foi para casa da sua irmã. Localizada na Rua Ponta Porã, nº 2205. Jardim Mirassol. O denunciado foi até o local e desferiu três tapas no rosto da genitora e, pela terceira vez, a ameaçou dizendo “vou acabar com você”.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o réu permaneceu em silêncio”.

Não procede a irresignação recursal.

Os vestígios materiais e a prova da existência das infrações são demonstrados por meio do boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, termo de representação criminal, pedido de providência protetiva e relatório policial.

Na fase investigativa, o policial militar
Mauro Aparecido Pereira Neto
:

“que fomos solicitados a comparecer no endereço do fato onde a vítima Noemia Rodrigues da Costa que é mãe do conduzido Jaeder Rodrigues da Costa Ramos, nos relatou que após encontrar uma arma tipo espingarda de pressão adaptada para arma de fogo que pertencia ao conduzido em sua residência e que acionou a polícia militar no dia 03 de abril do corrente ano e fez a entrega do artefato. Diante da conduta da mãe, o suspeito começou a ameaçá-la e agredi-la com socos e ponta pés, colocando-a para fora da casa. Esta guarnição ao chegar no local, deparou com o conduzido trancado dentro da residência sendo feito o adentramento e realizado sua prisão mediante força física moderada, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo e que durante a confecção do boletim de ocorrência, o mesmo na cela ao lado continuava a proferir ameaças à vítima”.

Semelhante é o relato do policial militar
Ademilson Junior Modesto Borges
.

A vítima,
Noemia Rodrigues da Costa
, narrou o ocorrido nestes termos:

“Que é mãe de Jaeder Rodrigues da Costa Ramos e ele mora em sua casa; que Jaeder é usuário de entorpecente, pois já viu petequinhas em posse dele; que Jaeder sempre lhe deu problemas, em virtude de uso de entorpecentes, sendo que ele é uma pessoa agressiva; que afirma a declarante que já foi agredida fisicamente por Jaeder, bem como ameaçada, sendo que em uma das vezes em que foi agredida, ele foi denunciado e preso; que faz cinco meses que Jaeder foi solto da prisão, informando ainda que ele foi para a casa do pai dele, contudo, ele foi para a sua casa, bem como lhe ameaça, esta diz que quer ele fora da residência; que em 3/4/2020, por volta de 18h30, chegou em sua casa e viu uma movimentação de pessoas perto desta; que percebeu uma das pessoas que estavam aos fundos de sua casa, arremessou um objeto aparentando uma espingarda do quintal de sua casa em direção ao terreno ao lado; que em seguida viu algumas pessoas saindo do local; que com medo de que algo acontecesse, procurou ajuda de vizinhos até que conseguiu através de um deles acionar a PM; que pelo telefone informou a PM que poderia ter uma arma de fogo tipo espingarda ao lado de sua casa; que a PM foi até a sua casa, onde encontrou eles, bem como disse a eles o que teria ocorrido; que a PM em buscas conseguiu apreender uma espingarda e eles a levaram do local; que a PM ao sair, se deparou com Jaeder no interior de sua residência e ele falou: “
Você vai ter que dar conta da minha arma, você vai ter que dar conta, você vai a delegacia e vai tentar recuperar a arma senão você vai morrer”;

que afirma ainda ter sido empurrada por Jaeder,
em virtude do ocorrido em 03/04/2020; que hoje (05/04/2020) por volta de 03h,
Jaeder começou a lhe agredir fisicamente lhe dando golpes com uma almofada em seu rosto, e lhe ameaçou “se amanhecer o dia e você não der conta da minha arma, você vai ver o que vai acontecer”
; que a declarante saiu de sua casa e foi para casa de sua irmã na rua Ponta Porã, n. 2205, jardim Mirassol; que Jaeder foi a casa de sua irmã e no local
ele lhe deu três tapas em seu rosto, mas não ficaram lesões e lhe ameaçou novamente “vou acabar contigo
”; que sua filha Daniela Rodrigues Cruz Pereira [...] presenciou os fatos; que do que aconteceu, a declarante voltou para sua casa e instantes depois Jaeder chegou e lhe xingou “sua vagabunda, velha sem vergonha, desgraçada, ladrona, pegou minha arma que comprei com meu dinheiro”; que a declarante acionou a PM e eles foram ao local, bem como conduziram Jaeder para a delegacia; que não ficou com lesões corporais; deseja representar criminalmente em desfavor de Jaeder Rodrigues da Costa Ramos pelo crime de ameaça e injúria; que requer medidas protetivas”.

Daniela Rodrigues Cruz Pereira
, irmã do réu e filha da vítima, asseverou que:

“[...] na data do fato dia 05/04/2020, por volta das 11:20,
estava na casa de sua tia no bairro Jardim Mirassol quando presenciou seu irmão “Jaeder Rodrigues da Costa Ramos”, falando palavras de baixo calão contra sua genitora
; que ele disse: “sua vagabunda, velha sem vergonha, ladrona, pegou minha espingarda, desgraçada”;
que ele desferiu tapas no rosto dela, ele estava muito nervoso devido ao fato que ocorreu no dia 03/04/2020
, quando sua mãe percebeu um movimentação de pessoas aos fundos de sua casa e viu um objeto sendo arremessado no quintal, sendo uma espingarda, e com medo ela ligou pra polícia que foi até o local e levou a espingarda que pertence a Jaeder,
devido a este fato ele agrediu sua genitora
; que ela não sabia que a espingarda pertencia a ele; que ele não aceitando ficar sem a espingarda, estava culpando a sua mãe pelo ocorrido e dizendo para ela resolver a situação; que depois da agressão, sua mãe ligou para a polícia que foi até o local e conduziu Jaeder para a delegacia; que Jaeder é usuário de drogas e
já foi preso por ter agredido sua mãe em outra ocasião
; que sua mãe e a declarante por diversas vezes pediu para ele sair da casa, arrumar um lugar para ficar, porém ele já ameaçou sua mãe por ela pedir a ele para sair de casa; que ele trabalha com calhas, ganha bem, tem condições de sair de casa; que ele é sempre agressivo com sua mãe, reclama de tudo, nada está bom, e já houve outras agressões; que sua mãe já foi na defensoria e pediu ajuda de um tratamento para Jaeder sair do mundo das drogas, porém o pedido foi indeferido”.

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante permaneceu em silêncio.

Na instrução criminal, foram colhidas as declarações da vítima,
Noemia Rodrigues da Costa
, a qual ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, como se vê:

“Juíza: [...] Quem que é Jaeder Rodrigues da Costa Ramos?

Vítima: É meu filho.

Juíza: Aqui tem uma ocorrência que foi registrada em abril de 2020. O que que aconteceu naquela data, dona Noemia?

Vítima:
Naquela data foi uma agressão
.

Juíza: Ele mora com a senhora?

Vítima: Na época ele morava comigo. Agora ele mora com o pai.

Juíza: Ele fazia uso de bebida alcoólica, substâncias entorpecentes?

Vítima: Substâncias entorpecentes sim.

Juíza: E essa agressão... tinha alguém na casa da senhora no momento que ele lhe agrediu?

Vítima:
Na verdade ele me agrediu na casa da minha irmã.

Juíza: Essa agressão foi física?

Vítima:
Física.

Juíza: Quando ele agride, ele exige dinheiro para comprar drogas ou algo do tipo?

Vítima: Não, ele agride quando a gente faz alguma correção ou... eu nunca deixei ele fumar entorpecente na minha casa, nem bebida, nem levar amigos e mulheres, né, nunca deixei, ele acha que eu tava sempre atrapalhando ele.

Juíza: E essa agressão, o que que ele agrediu, lhe bateu, como é que foi isso?

Vítima
: Ele me agrediu; na verdade era a terceira vez que ele me agrediu.

Juíza: Nessa data aqui foi a primeira vez?

Vítima: A terceira.

Juíza: Mas aí eu quero saber dessa data aqui.

[...]

Vítima:
Sim, ele me agrediu no rosto.

Juíza: Quem que tava no momento?

Vítima: A minha filha, Daniela; eu tava na casa da minha irmã.

Juíza: Aqui tá dizendo... ele te ameaçou de morte também?

Vítima:
Várias vezes ele me ameaçou de morte já nesse dia também.

Juíza: E sempre ele tá sob efeito de substância entorpecente, dona Noemia?

Vítima: É muito raro o dia que ele não tá com entorpecente.

Juíza: Aqui ele lhe deu três tapas no rosto, é isso?

Vítima: No meu rosto isso; no lado esquerdo do rosto.

Juíza: E depois ele disse “vou acabar com você”, ele falou isso?

Vítima: Ele sempre falava isso, que ultimamente ele não fala mais, porque a gente não tem se encontrado.

Juíza: Entendi. Foi preciso alguém interferir pra lhe socorrer, pra evitar um mal maior ou ele parou sozinho?

Vítima: Não, ele não parou; minha família interferiu, meu cunhado, a minha filha pediu bastante, minha filha entrou no meio, né, tirando ele; e foi assim; eu também chamei ajuda.

Juíza: Entendi. Ele foi detido nessa data?

Vítima: Isso, ele foi detido com a ajuda que eu chamei os policiais, que foram na casa da minha irmã, me pegou, levou na minha casa, onde nós encontramos ele.

Juíza: Entendi. Aqui fala que ele disse “se você não der conta da minha arma, você vai ver o que vai acontecer”, que arma é essa?

Vítima: Ele tinha comprado uma arma e nesse dia eu não percebi que ele tinha comprado uma arma e colocado dentro da minha casa, mas um dia antes eu cheguei do meu serviço e vi duas pessoas correndo no meu quintal, com certeza era amigo dele fumando entorpecente, e correram quando eu cheguei né, só que a pessoa correu e eu percebi que a pessoa jogou algo; e eu vi que era, depois eu fui nesse quintal olhar, nesse quintal vago do lado da minha casa, chamei os policiais, mostrei, entreguei a arma pra eles, mas eu não sabia que era do meu filho, pra mim que era dos rapazes; até na hora eu pensei que a pessoa fosse me pegar, que fosse um assalto, alguma coisa, eu chegando em casa, né; eu não tinha percebido que era dele, depois ele falou que era dele.

Juíza: Entendi. E aí ele ficou [...].

Vítima:
Me ameaçando, me ameaçando a noite inteira, o dia inteiro, até que eu fui pra casa da minha irmã.

Juíza: Entendi. Então já tinha acontecido antes um dia anterior?

Vítima: É, a arma que eu chamei os policiais pra entregar, até então eu não sabia que era dele, eu vi as pessoas jogando.

Juíza: Então, mas foi no dia anterior?

Vítima: No dia anterior.

Juíza: Aí no dia seguinte ele passou a noite inteira te ameaçando?

Vítima: Aí ele não achou, eu não sabia que essa arma fosse dele, aí ele entrou procurando essa arma, e procurou “cadê minha arma”, “cadê minha arma”, eu nem sabia que essa arma, pra você ver tanto esse pessoal devia ter acesso a minha casa, porque a minha casa dá acesso pra duas ruas, aí quando eu cheguei por um lado da porta, eles saíram pelo outro, eu fiquei com medo, né, eu corri pra procurar ajuda; aí pedi ajuda, os policias foram e eu indiquei onde que os rapazes tinham jogado algo, até então eu não sabia nem que era arma, eu vi jogando, mas no escuro, eu cheguei ia escurecer já, por volta de sete, sete e pouco, já tava escuro o meu quintal.

Juíza: Naquela data ele também lhe xingou de vários nomes, é isso, dona Noemia?

Vítima: Ele me xingou, vários nomes, doutora...

Juíza: Como que a senhora se sente como mãe ser tão agredida?

Vítima: Eu me sinto derrotada, como mãe, como mulher e [muito emocionada] tentando na vida encaminhar um filho, eu me sinto derrotada, não sei o que fazer, não sei; é muito triste você denunciar um filho, mas chega umas condições que a gente não tem como, você tem que procurar ajuda [...].

[...]

Juíza: Essa arma então foi entregue pra polícia?

Vítima: Foi entregue e eu não sei nem que tipo de arma é, porque sei que era uma arma grande que os policiais mostraram depois que apanharam, né.

Juíza: Mas ele não chegou de usar essa arma pra lhe ameaçar?

Vítima: Não,
ele só falava que ele tinha arma, que eu tinha que conseguir encontrar a arma dele
, eu nem sabia que era até então, que ele tava escondendo isso na minha casa.

Juíza: Outra coisa, dona Nomeia, além desse histórico aqui, a senhora fez outro registro? Anterior a esse ou depois desse?

Vítima: Na verdade, fiz sim, era por agressão também.

Juíza: Anterior, né?

Vítima: Anterior.

[...]”.

Daniela Rodrigues Cruz Pereira
assim corroborou o relato de sua genitora:

“Juíza: [...] Quem que é dona Noemia Rodrigues?

Testemunha: Minha mãe.

Juíza: E Jaeder Rodrigues?

Testemunha: Meu irmão.

[...]

Juíza: 14 de abril de 2020, o que que aconteceu, Daniela?

Testemunha: [...] na verdade
ele sempre foi muito violento com a minha mãe
, né, e aí ele chegou com a arma, tava com uma arma, né, segundo ele, era uma arma de matar pato, essas coisas, não era arma de verdade, né, e aí ele chegou com essa arma lá na minha mãe, e aí a minha mãe viu essa arma lá, esperou ele sair de casa, e aí ela foi e chamou a polícia e entregou a arma, aí quando a polícia pegou a arma, disse que era verdadeira a arma, ela era modificada, e aí na hora que ele chegou e viu que ela tinha entregado, ele ficou transtornado, ele ficou transtornado, e aí, segundo ela, eu não tava na casa, né, porque eu tenho a minha residência, segundo ela me falou depois, disse
que ele passou a noite toda batendo nela, e aí ela teve que fugir pra casa da minha tia porque ele ficou ameaçando, dizendo que ia matar ela com travesseiro sufocada
, que ninguém ia ficar sabendo que ela tinha morrido, que ele tinha matado, né, que ela tem problema de coração, né...

Juíza: Ela mora sozinha? Ele morava com ela?

Testemunha: Sim, ela mora sozinha, ela tem a residência, mora sozinha; e aí como ele é desse tipo, então ninguém não quer ele morando com ele, nem o pai, nem as outras irmãs por parte de pai, mas aí ela acabou, na época, aceitando mesmo ele fazendo isso, ele morando com ela, pra não ficar na rua, não virar mendigo de rua, mas na esperança, que toda mãe tem uma esperança que o filho vai modificar, mas na verdade ele não modifica.

Juíza: Ele usa drogas há muito tempo, Daniela?

Testemunha: Sim, usa, ele usa droga.

Juíza: Você presenciou ele agredir fisicamente sua mãe?

Testemunha: Aí o que que aconteceu? Aí ela com medo dele durante a noite pra ele não matar ela, ela fugiu, ele tava dentro de casa, ela fugiu da casa dela e foi pra casa da minha tia, porque é próximo, assim, acho que é umas quatro, cinco quadras; aí ela foi pra lá procurar ajuda, aí quando chegou lá na casa da minha tia, tem o marido dela, né, aí o marido dela falou assim: “Aqui ele não vai entrar pra fazer nada ‘cocê’, pode ficar sossegada”, aí ela ficou lá a madrugada toda. Nisso eu tava na minha residência, eu não tava sabendo o que tava acontecendo, aí no outro dia, a família toda ficou de ir na casa dela, porque a gente faz todo ano, reúne a família toda pra fazer o dia da pamonha [...] e aí a gente foi pra casa da minha tia, quando eu cheguei lá que eu fiquei sabendo o que tava acontecendo, aí quando a gente tava lá, todo mundo divertindo, brincando,
ele chegou, já transtornado daquele jeito, falando pra ela se ela não conseguisse a arma, era pra ela dar um jeito, porque se ela não conseguisse, ele ia matar ela
; meu tio vendo ele fazer isso com ela, meu tio foi pra cima dele, pra segurar ele, meu tio e meu primo foi pra cima dele pra ir pra fora da casa, porque o portão tava aberto, ele entrou, né, de uma vez; e aí meu tio falou: “Não, aqui na minha casa, você não vai agredir ela não”, aí jogou ele pra fora. Ah, tá e antes do meu tio conseguir jogar ele pra fora,
ele deu um tapa na cara dela e disse que ia matar ela, aí começou a sangrar aqui [aponta para o nariz] nela
; e meu tio viu aquela situação toda, meu primo veio também: “Não, na sua mãe você não vai bater, você bate lá na casa dela, mas aqui você não vai bater” [...]. Ele quis agredir meu tio também [...].

Juíza: Tudo isso no dia 20 de abril?

Testemunha: Sim, tudo.

Juíza: Aí você prestou depoimento na delegacia?

Testemunha: É, aí eu falei pra ele “O que que isso, rapaz? Cê tá fazendo isso com a mãe?” Eu chorando e tudo mais...

Juíza: [...] aí você viu ele xingar sua mãe, chamando ela de...

Testemunha: Sim.

Juíza: Aí você prestou depoimento perante na delegacia da mulher no dia 14 de abril, você se recorda?

Testemunha: Sim.

Juíza: [...] Você confirma o que você falou perante a autoridade policial?

Testemunha: É, eu confirmo, aconteceu isso mesmo...

Juíza: [...] ele nunca foi internado?

Testemunha: Não, ele nunca foi internado [...].

Juíza: Ele não aceita ser internado?

Testemunha: Não aceita; eu não sei se ela relatou pra senhora que ele tem esquizofrenia.

Juíza: [...] e ele usa medicamento controlado e mais as drogas?

Testemunha: Era pra ele usar, mas ele não usa.

Juíza: Atualmente ele mora com o pai, é isso?

Testemunha: Sim, o pai dele providenciou um local pra ele.

[...]

Juíza: Além dessa ocorrência, sua mãe já fez outras ocorrências?

Testemunha: Já [...] parece que três; essa é a terceira.

[...]”.

Em seu interrogatório judicial, o réu confirmou ter brigado com sua mãe no dia dos fatos; apesar de ter assumido que agrediu a vítima, não confessou tê-la xingado, tampouco ameaçado. Em síntese, declarou:

“Juíza: [...] daquela data você brigou com sua mãe?

Réu: Briguei.

[...]

Juíza: [...] naquela data você falou que brigou com a sua mãe.

Réu: Foi.

Juíza: E por que que você brigou com ela?

Réu: Pra ela sair de perto.

Juíza: Você bateu nela, Jaeder?

Testemunha: Briguei.

Juíza: E bateu nela?

Testemunha: Então, a carne é fraca, eu descobri agora, diz que fica até roxo, eu não sabia;
foi
.

Juíza: E aí você xingou ela de vários nomes?

Réu: Ah, esses nomes assim eu não escuto não, dona.

[...]

Juíza: [...] você queria exigir dela a espingarda?

Réu: Não, eu pedi pra ela do mesmo jeito que eu pedi pra senhora.

[...]”.

Como bem se sabe, a contravenção de vias de fato é ilícito penal (no sentido
lato sensu
) que se caracteriza quando as agressões não deixam vestígios materiais, que, se houvesse, o delito seria o de lesões corporais.

No caso dos autos, a vítima Noemia, mãe do réu, declarou nas duas fases judiciais que foi agredida com [três] tapas no rosto pelo seu filho Jaeder, porque este estava inconformado com o fato de ela ter entregue a espingarda dele aos policias militares.

Asseverou que seu filho, por ser usuário de substâncias ilícitas, apresenta comportamentos agressivos não só com ela, mas com os familiares; acrescentou ainda que não foi a primeira vez que foi agredida por ele: “
Ele me agrediu; na verdade era a terceira vez que ele me agrediu”.

No mesmo sentido é o relato de sua filha Daniela, que, auscultada em juízo, confirmou ter presenciado seu irmão desferir tapas contra Noemia, quando em uma reunião familiar.

O réu, apesar de apresentar falas bastantes desajustadas e desconexas, admitiu que teve uma contenda com sua mãe:
“briguei”,

“pra ela sair de perto”,
provocando nela lesão física:
“Então, a carne é fraca, eu descobri agora, diz que fica até roxo, eu não sabia;
foi
”.

Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato, comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima em ambas as fases do processo, a condenação é medida de rigor.

Nesse contexto, a contravenção penal de vias de fato está configurada, como a define Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“O tipo penal padece de vício quanto à taxatividade, pois não especifica em que consiste, exatamente, esse formato de violência. Aliás, a doutrina termina definindo – o que seria trabalho do legislador – esta contravenção penal por exclusão, isto é, constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcelo Jardim Linhares: ‘conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime;
como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física
. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor,
atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a
[...]
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8. ed., Forense: Rio de Janeiro, 2014, p. 110/111, grifei).

Na mesma linha, adverte Silvio Maciel,
“o preceito secundário dispõe que o art. 21 somente se aplica se o fato não constitui crime. Trata-se, assim, de contravenção subsidiária (subsidiariedade expressa). Se a vítima sofre lesões, haverá o crime de lesões corporais (art. 129, §§ 1º a 11 do CP) ou tentativa de homicídio (art. 121 do CP)”
(Legislação Criminal Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 81).

Quanto ao crime de ameaça, analiso que não existe motivo para absolver o apelante.

Verifica-se que o depoimento da vítima perante o Juízo especializado de 1º grau é compatível com a declaração reportada por ela na fase policial, inclusive é corroborado por sua filha Daniela, que manteve a versão da ofendida nas duas fases judicias.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a
palavra da vítima
, que,
in casu
, ao se mostrar
coesa, coerente e uniforme
, até mesmo detalhista e comovente, assume cabal destaque em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando cometidos na clandestinidade.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de
maneira imediata
, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por essas ameaças.

E mais, o temor da vítima, em crimes dessa natureza, é comprovado pelo fato de ela ter reclamado medidas protetivas em seu favor, bem como realizado representação criminal contra o apelante.

Nesse sentido a posição deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
[TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

Por derradeiro, a defesa busca a revisão da dosimetria da pena de ambas as infrações. Para melhor compreensão da matéria, trago excerto da parte que importa da sentença. Confira-se:

“
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL)

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do acusado pelo cometimento do delito de ameaça por três vezes:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas desfavoráveis ao agente,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena,
reconheço a circunstância agravante da reincidência
, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

De igual modo
, incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal
, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega,
na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos
, fixo em definitivo a pena em de 03 (três) meses de detenção.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41):

A pena prevista para o delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena do acusado, passo a dosar a pena do acusado:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

De igual modo, incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega,
na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos,
fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) meses de prisão simples.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JAEDER RODRIGUES DA COSTA RAMOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção pela prática do crime de ameaça e 02 (dois) meses de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato, em regime inicial aberto
(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[...]”.

A juíza recrudesceu a pena-base do
delito de ameaça
em 1 (um) mês de detenção, em face da culpabilidade; e da
contravenção penal de vias de fato
em 15 (quinze) dias de prisão simples, por valorar negativamente a culpabilidade e o motivo da infração.

Razão assiste à defesa.

De acordo com o STJ, a negativação da culpabilidade deve ocorrer quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
in verbis
:

“(...)
Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto
o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador
, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível
” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

Na hipótese, não há motivação concreta para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

De igual forma, a fundamentação exarada em relação ao motivo da contravenção penal, de que
“este não lhe favorece, vez que lesionou [a vítima] sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”,
também não pode ser aceita, porquanto o motivo do delito – que constitui as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal – não pode ser confundido com a ausência dele. Trata-se, pois, de fundamentação vaga e inadequada para a negativação da vetorial.

Assim sendo, os fundamentos aventados para a reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade e motivos [da contravenção penal], são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

No tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão o recorrente – somente quanto à contravenção de vias de fato –, uma vez que o réu admitiu, perante a autoridade judicial, ter agredido sua genitora.

É cediço que a atenuante do art. 65, inc. III, d, do Código Penal, tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito, não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos.

Nesse ponto, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial.

Passo à dosimetria da pena.

Do delito de ameaça

O delito tipificado no art. 147 do CP prevê a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade e estabeleço a pena-base em 01 (um) mês.

Na segunda fase, mantenho as agravantes reconhecidas (art. 61, I e II, alíneas
“e”
e “
f
”, do Código Penal), contudo, o acréscimo empregado pelo juízo
a quo
não segue a devida proporcionalidade.

Assim, havendo três circunstâncias agravantes, majoro cada uma delas em 1/6 (um sexto), resultando em 15 (quinze) dias.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Da contravenção penal de vias de fato

A pena prevista para o delito de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, afasto as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e aos motivos, e estabeleço a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

De igual forma, na segunda fase, mantenho as agravantes reconhecidas (art. 61, I e II, alíneas
“e”
e “
f
”, do Código Penal).

Reconheço também a atenuante da confissão [art. 65, III, alínea “d”, CP], de modo que a compenso com a agravante da reincidência, por serem preponderantes, encontrando a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena – em 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Desse modo, em concurso material, fica o réu condenado às penas de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
e
19 (dezenove) dias de prisão simples.

A
nte todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo defensivo, readequando a reprimenda definitiva em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, e
19 (dezenove) dias de prisão simples
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023